Tribunal: TJES
Processo: 5003986-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003986-38.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE ANDRADE
AGRAVADO: MAURILHO BARBOZA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.
5003986-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE ANDRADE

AGRAVADO: MAURILHO BARBOZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL OU PREVIDENCIÁRIA. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos de Andrade contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença, manteve o bloqueio de R$ 413,06 em sua conta corrente. O recorrente sustentou que a quantia é proveniente de proventos de aposentadoria e, portanto, estaria protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Pleiteou, em caráter liminar, o desbloqueio do valor e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor bloqueado está acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC; e (ii) analisar a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade para assegurar o cumprimento de obrigações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC protege os proventos de aposentadoria contra penhora, ressalvadas as hipóteses de dívida alimentar ou valores superiores a 50 salários-mínimos, conforme previsto no § 2º do mesmo artigo.

4. Embora o recorrente não tenha comprovado que o montante bloqueado é originário de proventos de aposentadoria, a quantia de R$ 413,06 está abaixo do limite de 40 salários-mínimos, conferindo-lhe proteção adicional com base no art. 833, X, do CPC, que se estende a depósitos em conta corrente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a impenhorabilidade abrange valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que estejam abaixo do limite de 40 salários-mínimos e não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso.

6. A possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade para garantir o cumprimento de obrigações judiciais depende de comprovação concreta de que a medida não comprometerá o mínimo existencial do devedor.

7. O bloqueio de valores inferiores ao limite de impenhorabilidade viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, uma vez que tais montantes destinam-se à subsistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O art. 833, IV e X, do CPC protege valores depositados em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente de sua origem, salvo demonstração de má-fé, abuso ou fraude.

2. A flexibilização da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar ou previdenciária para cumprimento de obrigações judiciais exige comprovação concreta de que a medida não comprometerá o mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV, X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 11.10.2021; STJ, RMS 52.238/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 15.12.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por outro lado, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

LUIZ CARLOS DE ANDRADE
, no qual pretende, a antecipação da tutela recursal, a fim de reformar a decisão
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES, nos autos do Cumprimento de Sentença n°. 0018171-76.2015.8.08.0035 (ID 35125146) deflagrado por
MAURILHO BARBOZA,
a qual manteve o bloqueio da quantia de R$ 413,06 (quatrocentos e treze reais e seis centavos) em sua conta corrente de nº 36980293, agência 001, Banco Inter 077.

Em suas razões recursais (ID 7844213), o recorrente, em síntese, assevera que o valor constrito integra os proventos de sua aposentadoria, sendo, dessa forma, acobertado pela regra da impenhorabilidade inserta no art. 833, IV do CPC.

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o desbloqueio do montante constrito na conta do agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

“Decisum”
(ID 8263686), indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo, vindo, na sequência, a interposição de recurso de agravo interno manejado pelo ora recorrente.

Embora intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 11098989.

De saída, transcrevo o ato judicial vergastado para a melhor compreensão da lide:

DECISÃO

Vistos, etc... Às fls. 135/136, a parte executada alega que foi bloqueada a quantia de R$ 413,06 (quatrocentos e treze reais e seis centavos) em sua conta corrente de nº 36980293, agência 001, Banco Inter 077, e que tal valor trata-se de proventos de aposentadoria. Sendo assim, o executado requereu o imediato desbloqueio da quantia constrita.

Pois bem, os documentos anexados pela parte executada às fls. 137/141 não são aptos a demonstrar que a quantia bloqueada refere-se à aposentadoria do devedor. Logo, tendo em vista que o executado deixou de comprovar a impenhorabilidade alegada,
mantenho o bloqueio realizado nos autos (vide fls. 131/133) do processo físico digitalizado.

Noutra toada, no evento de ID nº 31325530, a parte exequente requer a penhora de parte da aposentadoria do executado para a satisfação do débito. Contudo, com fulcro na regra contida no artigo 833, IV do CPC (impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria), INDEFIRO o requerimento de ID nº 31325530.

Intimem-se.

Como se verifica, cinge-se a discussão à aferir se o valor de R$ 413,06 (quatrocentos e treze reais e seis centavos), bloqueado na conta corrente do agravante refere-se aos seus proventos de aposentadoria, atraindo, dessa forma, a regra de impenhorabilidade a que alude o art. 833, IV do CPC que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...] § 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º
.

Sabe-se, outrossim, que também são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC.

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão
“versa sobre a dignidade da subsistência do executado”
(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

No caso dos autos, embora o recorrente não tenha acostado qualquer elemento que pudesse associar o valor constrito aos proventos de sua aposentadoria, denota-se que o valor bloqueado não supera o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, de forma que está abrangido pela impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil.

Ademais, o fato de o agravante realizar movimentações em suas contas não afasta a impenhorabilidade, até porque, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude”
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência pátria tem conferido interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do Código de Processo Civil, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositadas em outras espécies de conta e, ainda, em aplicações financeiras.

Senão, vejamos entendimentos dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
2. É indiferente o fato de a reserva financeira em nome do devedor estar de – positada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estará acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado.
[...] (TJAC; AC 0701313-95.2021.8.01.0007; Xapuri; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 24/10/2022; Pág. 15)

[...]
Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado
. [...] (TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

[...]
De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda
. [...] (TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. Não há que se falar na inconstitucionalidade da regra do artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto a norma visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
2. Inexistem nos autos elementos de fraude ou abuso de utilização da conta poupança, tampouco a comprovação de movimentações financeiras atípicas com o intuito de frustrar a execução fiscal
. [...] (TJES; APL-RN 0016366-78.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

[...]
1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso
(RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

Como se depreende, a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também pode ser estendida a fundo de investimentos e conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Em suma, entendo que inexiste no caso evidência concreta que demonstre a ocorrência de má-fé por parte do agravante, de forma que deve ser alterada a decisão que entendeu pela penhorabilidade dos valores, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família.

Ocorre que, ainda que considerando a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que eventual restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer a sobrevivência deste:

[...]
"1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial
. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. [...] (Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.

Em igual sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]
3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família
. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

Como se vê, a penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição com base nos documentos acostados ao presente agravo de instrumento.

Isto é, não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravado nesta via recursal, de forma que apenas o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, analisar se a pretendida penhora pode vir a obstar a subsistência da parte.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão que indeferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS DE ANDRADE
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão originária e desbloquear o montante constrito em conta do agravante, no importe de R$ 413,06 (quatrocentos e treze reais e seis centavos), sem prejuízo de que o julgador possa eventualmente reavaliar a pretensão de penhora salarial, em atenção às especificidades do caso concreto, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2024 às 17:09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54410025112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)